Tribunal: TJMT
Processo: 0011386-59.2016.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011386-59.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CASSIO SOARES DA SILVA - CPF: 057.021.635-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 386.165.848-89 (VÍTIMA), THIAGO MACEDO PEREIRA - CPF: 026.074.061-61 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB CONTRADITÓRIO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE OBJETO NÃO CORROBORADO EM JUÍZO.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o recorrente à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado, à luz do princípio da presunção de inocência e da regra do art. 155 do CPP, que exige provas produzidas sob contraditório judicial para embasar a condenação penal.

III. Razões de decidir:

1.

A condenação penal exige a existência de provas seguras e produzidas sob contraditório judicial, não sendo admissível decisão condenatória fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

2.

As testemunhas ouvidas em juízo não confirmam com segurança a autoria atribuída ao recorrente, tampouco identificam os bens apreendidos como pertencentes à vítima, restando comprometida a certeza necessária para a condenação.

3.

Aplica-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, diante da ausência de elementos probatórios suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A condenação penal não pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, devendo ser embasada em provas produzidas sob contraditório judicial. 2. Diante da dúvida razoável sobre a autoria, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do acusado”.

Dispositivos relevantes citados: art. 155 e art. 386, VII, do CPP; art. 5o, LVII, da CF/88; art. 155, § 4o, IV, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – RHC n. 952.232/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 27/11/2024; TJMT – N.U 0018194-06.2016.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 09/04/2025; N.U 0005061-57.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CASSIO SOARES DA SILVA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001073-91.2021.8.11.0027, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Nas razões recursais o apelante sustenta a negativa de autoria e insuficiência de provas aptas para dar ensejo à condenação.

Aponta a ilicitude do reconhecimento informal realizado sem a observância das garantias mínimas legais.

Prequestiona, ainda, os artigos 226 e 386, V, do Código de Processo Penal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado (Id. 284783393).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 284783395).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 286989893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise das preliminares e do mérito recursal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 01/08/2014, por volta de 01h00min, no Bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, os denunciados
CASSIO e RAFAEL subtraíram
02 (duas) baterias de caminhão (avaliados indiretamente em um montante de R$ 600,00 – fls. 41), pertencentes à vítima
Márcio Rodrigues dos Santos.

Segundo consta incluso no caderno investigativo no dia e hora dos fatos a vítima deixou o caminhão estacionado no posto de gasolina “Podium”, oportunidade em que os denunciados CASSIO e RAFAEL subtraíram as duas baterias do referido caminhão, colocando-as dentro do veículo Chevrolet/Monza, cor vermelho, placas LXB-7918, de propriedade do denunciado CASSIO.

A Policia Militar foi acionada pelo vigia do posto de gasolina Thiago Macedo Pereira (acompanhou a ação dos meliantes). Após diligências os policiais localizaram CASSIO e RAFAEL na posse das baterias subtraídas – reconhecidas pela vítima como sendo de sua propriedade (fls. 23)

(Id. 273077855).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (Id. 284783384).

Em síntese, o recurso defensivo sustenta a negativa de autoria e insuficiência de provas aptas para dar ensejo à condenação, bem como a ilicitude do reconhecimento informal realizado sem a observância das garantias mínimas legais (Id. 284783393).

Assiste razão ao apelante.

O crime de furto qualificado pelo qual o acusado Cassio Soares da Silva fora condenado está previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Na fase inquisitiva foram ouvidos os Policiais Militares Anderson Santana da Silva (Id. 284782954 – p. 18) e Bruno da Silva Roberto (Id. 284782954 – p. 20), os quais apontaram a autoria delitiva para os acusados Cassio Soares da Silva e Rafael Augusto da Silva.

Ainda na fase de investigação, a testemunha Thiago Macedo Pereira (vigia do posto de combustível) declarou que viu os acusados Cassio Soares da Silva e Rafael Augusto da Silva
saírem de trás de um caminhão que estava estacionado no posto e irem em direção a outras pessoas que estavam no posto, que tinha muitas pessoas no posto, que depois viu que havia 02 (duas) baterias no porta malas do Monza, que foi verificar no caminhão e viu que as baterias do caminhão não estavam no local, porém,
não viu os suspeitos furtarem as baterias, e também, não pode afirmar que as baterias apreendidas no veículo são do caminhão que estava parado

(Id. 284782954 – p. 22) (grifos meus).

Em seu interrogatório realizado na fase inquisitorial, o acusado Cassio Soares da Silva negou, veementemente, a autoria delitiva, asseverando ser instalador de som automotivo e que as baterias encontradas no interior de seu veículo eram de sua propriedade (Id. 284782954 – p. 23).

A vítima Márcio Rodrigues dos Santos afirmou que
o borracheiro Diego somente comentou que tinha visto dois rapazes bebendo próximo do caminhão e coincide com a data em que as baterias foram retiradas conforme consta no tacógrafo do caminhão, e que estes indivíduos estavam em um veículo Monza vermelho e outro em um Fiesta preto
(Id. 284782954 – p. 34).

Consta no Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 284782954 – p. 36) que a vítima reconhece como sendo de sua propriedade as baterias apreendidas no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 284782954 – p. 24).

Em que pese os Policiais Militares Anderson Santana da Silva e Bruno da Silva Roberto tenham apontado a autoria delitiva para os acusados Cassio Soares da Silva e Rafael Augusto da Silva na fase de investigação (Id. 284782954 – p. 18 e 20), quando ouvidos perante a autoridade judicial afirmaram se lembrar, vagamente, apenas da existência da ocorrência, porém sem conseguir identificar os acusados tampouco os veículos utilizados no furto das baterias do caminhão (Id. 284783356 e 284783372).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Thiago Macedo Pereira (vigia do posto de combustível), quando indagado se as pessoas que foram presas foram as mesmas que tiraram as baterias do caminhão respondeu:
eu não sei te dizer, porque eu vi de longe duas pessoas próximas do caminhão
;
as pessoas foram presas porque estavam dentro do veículo que estava próximo do caminhão

(Id. 284782981) (grifos meus).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos não são suficientes para embasar a condenação do apelante Cassio Soares da Silva pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal).

O Código de Processo Penal, em seu artigo 155, proíbe que o juiz forme sua convicção exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na investigação policial, deve haver prova produzida em contraditório judicial que dê a certeza para a condenação,
in verbis
:

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso dos autos, os elementos colhidos em contraditório não foram capazes de demonstrar, com a necessária segurança, que o acusado Cassio Soares da Silva foi, realmente, o autor do crime de furto qualificado.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das investigações policiais ou do relato da vítima e testemunhas ouvidas na fase policial, todavia, não se pode ignorar a fragilidade das provas, de forma que o conjunto de elementos probatórios reunidos nos autos não se mostrou suficientemente seguro para embasar a condenação.

É certo que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que se emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

No contexto da prova produzida no processo, é essencial frisar que a condenação penal exige um grau de certeza que só pode ser alcançado por meio de um conjunto de provas consistentes e harmônicas.

Em caso semelhante, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:

Tese de julgamento: “
1. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, sendo inadmissível decisão condenatória baseada exclusivamente em relatos das vítimas, sem corroboração por outros elementos probatórios. 2. Havendo dúvida razoável quanto à autoria do crime e inexistindo prova segura da materialidade, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
”.

(N.U 0018194-06.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu que:

2.
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação da prática do crime de furto qualificado, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo
.

3. Preliminar acolhida. E, no mérito, recurso provido.

(N.U 0005061-57.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício, imperiosa a aplicação dos princípios
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, absolvendo-se o acusado do crime que lhe fora imputado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença condenatória e, consequentemente, absolver o acusado Cassio Soares da Silva da prática do crime de furto qualificado, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025